Tribunal: TCU
Processo: 009.698/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidoras do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de interesse de Telma Firmo da Silva; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao atos de aposentadoria de Celina Dias da Cruz Pires e Maristela Jaquinta Sanches; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 9.4.1. promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos e ou décimos incorporada (s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.4.2. emita novos atos de aposentadoria, em substituição aos considerados irregulares e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato. 9.4.3. comunique às interessadas o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios das medidas efetivamente adotadas em cumprimento às determinações ora expedidas.